Tribunal: STF
Processo: RHC 260638
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diemerson Paulo Sutil interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROVA ILÍCITA. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do habeas corpus e, no mérito, concedeu parcialmente a ordem para aplicar a fração redutora máxima de 2/3 prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, mantendo, no mais, a condenação do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prova obtida mediante invasão de domicílio sem autorização judicial é ilícita e se a posse de munições desacompanhadas de arma de fogo pode ser considerada atípica pelo princípio da insignificância. 



    3. A questão também envolve a análise da modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga apreendida. 



    III. Razões de decidir 



    4. A tese de ilegalidade da prova obtida na busca domiciliar não foi apreciada pelo Tribunal de origem, impossibilitando o conhecimento pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    5. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, no contexto de outro crime, não permite a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada. 6. A modulação da fração redutora do tráfico privilegiado deve considerar as circunstâncias judiciais, sendo aplicável a fração máxima de 2/3 quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A análise de ilegalidade de prova obtida em busca domiciliar deve ser previamente examinada na origem. 2. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, no contexto de outro crime, não permite a aplicação do princípio da insignificância. 3. A modulação da fração redutora do tráfico privilegiado deve considerar as circunstâncias judiciais, aplicando-se a fração máxima quando favoráveis ao réu".



    (HC 886.366 AgRg – ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP)



    Pleiteia, em síntese:



     [...] determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 886366/SC, a fim de absolver o Paciente pela ausência de provas válidas da existência dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de munição de uso permitido. 



    Subsidiariamente, requer seja absolvido o Paciente da imputação do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, por aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III, do CPP



    O Ministério Público Federal opinou pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. 



PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA RELATIVAMENTE AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO. A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESSA SUPREMA CORTE É NO SENTIDO DE QUE OS TIPOS PENAIS DE POSSE E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS E/OU MUNIÇÃO, DE USO PERMITIDO, SÃO FORMAIS E, A FORTIORI, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, MOTIVO PLEO QUAL AS CARACTERÍSTICAS DO SEU OBJETO MATERIAL SÃO IRRELEVANTES, PORQUANTO INDEPENDE DO QUANTUM PARA OFENDER SEGURANÇA E A INCOLUMIDADE PÚBLICAS, BEM COMO A PAZ SOCIAL, BENS JURÍDICOS TUTELADOS, SENDO AINDA DESPICIENDO PERQUIRIR-SE ACERCA DA POTENCIALIDADE LESIVA DAS ARMAS E MUNIÇÕES EVENTUALMENTE APREENDIDAS, DE MODO QUE, NÃO CABE COGITAR QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA FINS DE DESCARACTERIZAÇÃO DA LESIVIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 



CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. EVENTUAL REFORMA DE TAL ENTENDIMENTO DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



     É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo Ministério Público Federal (eDoc 102), bem como em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo nº 5012489-10.2020.8.24.0011), a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Ademais quanto ao pleito de “determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 886366/SC”, sequer vislumbro ilegalidade na justificativa utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à existência supressão de instância na espécie, porquanto conforme exposto pelo Tribunal de origem (eDoc 41):



     [...] ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO, QUANTO A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA PRODUÇÃO DAS PROVAS, UMA VEZ QUE DECORRENTES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE FORMULADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. [...] 



    Por fim, ainda que se considere a justificativa apresentada pelo Tribunal de origem como efetivo enfrentamento da matéria — qual seja, “ADEMAIS, ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE), EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE CRIME DIVERSO”, não se verifica ilegalidade a ser reconhecida de ofício, uma vez que a orientação desta Suprema Corte prevê que “é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária” (HC 137.438 AgR, ministro Luiz Fux).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente